Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) POR SERVIDOR NÃO EFETIVO, EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO, EM EXERCÍCIO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 28, §1o, DA LEI 5.190/2013. APENAS SERVIDOR PÚBLICO DE CARGO EFETIVO.
1. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no qual é posta à apreciação deste colegiado a questão da possibilidade ou não de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. O artigo 28, §1o, da Lei 5.190/2013 determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, estivesse em exercício na Defensoria Pública do DF, na data da publicação da lei.
3. Consoante o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
4. Já o inciso V, do art. 37, da Carta Magna, dispõe que “V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.
5. Na assunção do cargo em comissão ou da função de confiança, a contraprestação se dá pelo pagamento em razão do exercício da função comissionada ou do cargo em comissão.
6. Lado outro, a gratificação consiste em vantagem pecuniária que, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, é acrescida ao vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem (in Manual de Direito Administrativo, 34 a ed., Editora Atlas, pág. 803).
7. No caso em espécie, a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, tem como suporte fático o desempenho de funções na Defensoria Pública do Distrito Federal (e quando da publicação da Lei n. 2.797/ 2001, no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR).
8. Nesse contexto, incabível a percepção da GAJ pelo não efetivo, exclusivamente comissionado, que já é remunerado pelo exercício de atribuição singular (chefia, assessoramento, direção) na Defensoria Pública do Distrito Federal. Caso contrário, o ocupante de cargo em comissão estaria recebendo duas contraprestações com base no mesmo substrato fático.
9. Tese fixada: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”.
10. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.